Tribunal: TJPA
Processo: 0027608-11.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027608-11.2016.8.14.0401

APELANTE: JORGE ROGER LEAL RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. COMETIMENTO DO DELITO SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, malgrado o reconhecimento das circunstâncias atenuantes relativas ao cometimento do crime sob a influência de violenta emoção e da confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, tampouco em violação ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta ao recorrente na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, JORGE ROGER LEAL RIBEIRO foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (ID 7158329).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, embora tenha reconhecido a incidência de duas circunstâncias atenuantes relativas a confissão espontânea e ao cometimento do delito sob influência de violenta emoção por ato injusto da vítima, constantes no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CP, sustentando que a súmula n. 231 do STJ fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do CP, pugnando pela diminuição e redimensionamento da reprimenda aplicada (ID 7158370).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7158374), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7541431).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência de duas circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CP, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, que a súmula n. 231 do STJ fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Sendo assim, não obstante a defesa tenha aduzido que o referido postulado sumular seria inconstitucional, a Suprema Corte reconheceu sua admissibilidade, quando decidiu que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, inexistindo, portanto, violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, entendimento perfilhado pela jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Desse modo, não há falar em superação do entendimento, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema”

(STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, tendo aplicado a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de lesão corporal seguida de morte de 04 (quatro) anos de reclusão, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante. Na segunda fase, reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes relativas a confissão espontânea e de ter o agente cometido o delito sob influência de violenta emoção por ato injusto da vítima, constantes no art. 65, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CP, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena (ID 7158329).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta ao recorrente na sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024